Tribunal: TJPA
Processo: 0800957-61.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800957-61.2021.8.14.0035

APELANTE: ROSALIA CAMPOS OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE OBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO Nº 0800957-61.2021.8.14.0035

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ROSALIA CAMPOS OLIVEIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
.

SERVIDORA MUNICIPAL. PREVISÃO LEGAL NO REGIME JURÍDICO ÚNICO.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INTEGRANTE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PARA CORREÇÃO DO VÍCIO – ART. 801 DO CPC. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E DA NÃO SURPRESA. ARTS 10 DO CPC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença do juízo
A Quo
ao extinguir a execução sem resolução do mérito, por entender que o título executivo apresentado seria ilíquido, uma vez que não foram trazidos aos autos planilha com apuração do valor devido, que considerou dever ser parte integrante do título
;

2.
O Juízo de origem, ao verificar o referido acordo, reconheceu-o como documento público válido como título executivo, mas identificou que o pagamento se daria com base no levantamento dos valores devidos para cada servidor, conforme planilha de cálculos que não foi juntada pela parte exequente. Assim, concluiu pela ausência de liquidez do título, extinguindo a execução sem resolução do mérito. Destarte, deduz-se que, se a parte credora tivesse juntado a planilha, o título teria sido considerado líquido;

3.
Conforme dispõe o art. 801 do CPC,
incumbe ao julgador antes de extinguir o processo executivo, quando ausente o demonstrativo do débito, intimar a parte para regularizar a falha
;

4.
N
o caso sob exame, o juízo de primeiro grau recebeu a petição inicial da ação de execução despertando na parte a convicção que sua petição inicial era apta, razão pela qual a constatação a posteriori de eventual irregularidade demandava prévia oportunidade de correção evitando surpreendê-la (art. 10 do CPC)
;

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido,

para decretar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja
observado o disposto no art. 801 do CPC, oportunizando à parte exequente a correção da irregularidade verificada, prosseguindo a execução
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja
observado o disposto no art. 801 do CPC, oportunizando à parte exequente a correção da irregularidade verificada, prosseguindo a execução
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Rosália Campos de Oliveira em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, nos autos da Execução por Quantia Certa Fundada em Título Executivo Extrajudicial, que julgou procedentes os embargos do executado, apresentados nos próprios autos, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, tendo em vista a inexistência de título executivo líquido, a presente execução é nula de pleno direito, razão pela qual JULGO PROCEDENTE os embargos do executado, pelo que EXTINGO A EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço na forma do art. 783 do CPC.

Condeno a parte embargada em custas processuais e honorário advocatícios no percentual de 15%(quinze por cento) sobre o valor da causa, sendo que suspendo a exigibilidade pelo prazo de 05 anos e razão da justiça gratuita deferida.

Nada sendo requerido no prazo legal, arquive-se com baixa.

Havendo recurso de apelação, certifique-se a tempestividade, intime-se a parte recorrida, após remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

P.R.I.

Expedientes necessários.”

Irresignada, a Exequente interpôs o presente recurso de Apelação (ID 12074139), aduzindo, em síntese, que a liquidez do título restou demonstrada através dos documentos juntados aos autos, em especial os contracheques da exequente, e que, se o entendimento do juízo primevo é de que a planilha com apuração do valor devido é parte indissociável do próprio título a fim de lhe conferir liquidez, deveria ter oportunizado à parte credora a emenda do petitório, conforme prevê o art. 801 do Código de Processo Civil (CPC).

Ademais, argui que ao extinguir a execução sem intimar a exequente para corrigir o vício processual, o juízo de origem atuou em afronta ao princípio da não surpresa e do contraditório.

Por essas razões, pugna pela reforma da decisão, no sentido de reconhecer a liquidez do título executivo.

O Município Apelado apresentou Contrarrazões (ID 12074145).

Recebi o processo em redistribuição, ocasião em que a recebi a apelação no duplo efeito (ID 13544328).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP

(ID15170333)

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença do juízo
A Quo
ao extinguir a execução sem resolução do mérito, por entender que o título executivo apresentado seria ilíquido, uma vez que não foram trazidos aos autos planilha com apuração do valor devido, que considerou dever ser parte integrante do título.

No caso em apreço, a pretensão executiva decorre de acordo firmado entre o Município de Óbidos e os seus servidores, onde a Administração Pública se reconheceu devedora de diferenças referentes ao piso salarial dos profissionais do magistério municipal, nos exercícios de 2013, 2014 e 2015, que seriam pagos em 10 (dez) parcelas. Porém teriam sido quitadas apenas 06 (seis) parcelas, descontinuado o pagamento após a 6ª (sexta) prestação.

O Juízo de origem, ao verificar o referido acordo, reconheceu-o como documento público válido como título executivo, mas identificou que o pagamento se daria com base no levantamento dos valores devidos para cada servidor, conforme planilha de cálculos que não foi juntada pela parte exequente. Assim, concluiu pela ausência de liquidez do título, extinguindo a execução sem resolução do mérito.

Destarte, deduz-se que, se a parte credora tivesse juntado a planilha, o título teria sido considerado líquido.

Pois bem, o art. 801 do CPC estabelece:

“Art. 801. Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução,
o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias
, sob pena de indeferimento.” (grifo nosso)

De forma proposital o legislador empregou o verbo
“determinará”
para deixar claro que a emenda da petição inicial da execução é um direito subjetivo da parte exequente e não uma faculdade do juiz.

Assim, incumbe ao julgador antes de extinguir o processo executivo, quando ausente o demonstrativo do débito, intimar a parte para regularizar a falha. Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. COMPLEMENTAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL
. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação da executada, determinando o prosseguimento da execução pelo valor de R$ 97.609,94 (noventa e sete mil, seiscentos e nove reais e noventa e quatro centavos), acrescido do valor da multa (10%) e dos honorários do cumprimento de sentença (10%). No Tribunal a quo, negou-se provimento ao agravo.

II - Compulsando os autos, verifica-se que a emenda não fez nenhuma modificação no pedido ou na causa de pedir, mas apenas a sua complementação. Assim, não há que se falar em ofensa ao art. 329 do CPC/2015.

III - Quanto à alegada divergência entre a inicial, no tocante ao valor, e a posterior demonstração dos débitos, há que se entendê-la, no presente caso, como a natural decorrência da emenda, como afirmou o acórdão: "Cabe ainda, consignar que no cálculo apresentado na inicial não havia índices de correção e juros a informar, visto que na base de cálculo dos honorários foi adotado o valor da causa original, sem qualquer atualização ou incidência de juros de mora."

IV - Manifestamente improcedente a ilação de que foi mal aplicado o art. 85, § 3º, do CPC/2015. Em razão da desistência da ação, com expressa renúncia ao direito, a autora foi condenada a pagar custas e honorários, em valor compatível com a incidência do inciso I, no percentual mínimo, de acordo com o título executivo. Assim, correto o acórdão, ao entender que: "Como se vê, o dispositivo é bem claro.

A condenação foi fixada no valor mínimo de cada uma das faixas do § 3º do artigo 85 do CPC e não menor índice como alega a parte agravante. Ora, a interpretação que cabe fazer ao § 3º do artigo 85 do CPC é somente uma: se houve condenação em percentuais mínimos, deverá ser aplicado 10% até o montante de 200 salários-mínimos; 8% entre 200 e 2.000salários-mínimos; 5% entre 2.000 e 20.000 salários-mínimos; 3% entre 20.000e 100.000 salários-mínimos; e 1% para valores acima de 100.000 salários-mínimos."

V -
Esta Corte tem o entendimento de que, antes de extinguir a execução quando ausente o demonstrativo do débito, deve o juiz intimar o exequente a fim de que regularize a deficiência
. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.027.310/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/4/2018; REsp 1.609.951/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2016, DJe 19/12/2016
.

VI - Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp n. 1.891.038/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
. DEFICIÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO QUE INSTRUI A INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO SINGULAR PARA SUPRESSÃO DO VÍCIO E POSTERIOR ADITAMENTO DA AÇÃO INCIDENTA
L.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é suficiente para instruir a inicial de execução o demonstrativo que permite a exata compreensão da evolução do débito e informa os índices utilizados na atualização da dívida cobrada" (REsp 1.309.047/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 27.08.2013, DJe 13.09.2013). Orientação jurisprudencial albergada pelo artigo 798 do Novo CPC.

2.
Nada obstante, também é cediço nesta Corte que, "encontrando-se a execução instruída com título executivo hábil, a falta da adequada demonstração da evolução da dívida ou a ausência do simples cálculo aritmético, não acarreta, por si só, a extinção automática do processo, devendo o magistrado oportunizar a emenda a inicial para correção do vício (artigo 616 do CPC)" (AgRg no AgRg no REsp 987.311/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12.04.2012, DJe 19.04.2012). No mesmo diapasão é o teor do artigo 801 do Novo CPC
.

3.
Consequentemente, constatado o cerceamento de defesa do devedor em razão da deficiência do demonstrativo da evolução da dívida que instruiu a inicial da execução, afigura-se impositiva a cassação do acórdão estadual e da sentença, a fim de que seja oportunizada, ao exequente, a supressão do vício apontado no prazo assinalado e, posteriormente, o aditamento e rejulgamento dos embargos à execução
.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp n. 1.199.272/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe de 1/8/2016.)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEBÊNTURES. PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA.
DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO DÉBITO. DEFICIÊNCIA OU AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO
. PREJUDICIALIDADE EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS QUESTÕES.

1. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais, apesar da interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

2. A ausência de demonstrativo do débito, ou a sua insuficiência, pois não comprovado de forma pormenorizada a evolução do valor, com os índices e critérios atualizados, afronta o art. 614, II, do CPC, pois impede a adequada defesa da executada.

3. Esta Corte, atenta à função instrumental do processo e em homenagem aos princípios da efetividade e da economia processual, tem buscado evitar a anulação de todo o processo, possibilitando o suprimento de eventual irregularidade (art. 616 do CPC) mesmo em momentos posteriores ao primeiro contato que o juiz tiver com a petição inicial. Para tanto, contudo, necessário o prequestionamento da matéria, o que não ocorreu na espécie.

4. É despicienda a análise de todos os preceitos legais invocados pela parte como violados se, para decidir a controvérsia, apenas um deles é suficiente ou prejudicial aos demais.

5. Recurso especial provido para declarar extinto o processo, sem julgamento de débito.”
(REsp n. 1.262.401/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/10/2011, DJe de 15/12/2011.)

É pertinente acrescentar que, no caso sob exame, o juízo de primeiro grau recebeu a petição inicial da ação de execução despertando na parte a convicção que sua petição inicial era apta, razão pela qual a constatação a posteriori de eventual irregularidade demandava prévia oportunidade de correção evitando surpreendê-la (art. 10 do CPC).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para decretar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja
observado o disposto no art. 801 do CPC, oportunizando à parte exequente a correção da irregularidade verificada, prosseguindo a execução
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/05/2024